Tribunal: STF
Processo: RHC 250075
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Resney Samuel Martins Marinho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 201.219/MG, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. (e-doc. 245)



    Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante em 8.5.2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    No presente recurso, a defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 CPP) e a possibilidade de substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.



     Aduz, ainda, que “para configurar o crime de organização criminosa, necessária a demonstração da existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento.” (edoc. 250)



    Ao final, requer:



    “a) o recebimento e conhecimento do presente; 



    b) seja liminarmente determinada a soltura do paciente, em virtude do constrangimento ilegal suportado, sendo, também, na oportunidade, expedido o competente alvará de soltura em favor dos Pacientes e, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelências, requer subsidiariamente, a aplicação de outras medidas alternativas a da prisão; 



    c) No mérito, requer seja provido o presente e CONCEDIDA A AORDEM, cassada o r. decisum combatido, ratificando a liberdade provisória concedida em sede de liminar”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. FURTO E ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. INFORMAÇÕES DE QUE O RECORRENTE EXERCE CARGO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Recorrente preso preventivamente pela suposta prática de crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Alegação de ausência de motivação idônea para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegada ausência de fundamentação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam ser o recorrente um dos líderes de organização criminosa estruturada e voltada ao furto e roubo de cargas, justificando segregação cautelar como medida extrema para garantira da ordem pública. 



    4. A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela estrutura organizada do grupo criminoso e o suposto papel de liderança exercido pelo recorrente, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes a aplicação da medidas cautelares diversas diante o risco de reiteração delitiva.



    5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando há indicativos de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    6. A contemporaneidade da custódia cautelar foi verificada no momento de sua decretação, com base em elementos atuais que justificam a medida. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso desprovido.”(e-doc. 245)



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente